Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000933-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.708.100/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO – GARANTIA INIDÔNEA – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito tributário da Fazenda Pública autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

2. Todavia, a apresentação de seguro garantia com prazo determinado constitui medida inidônea para assegurar a execução de crédito tributário, considerando o entendimento do STJ.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”

interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO,
com pedido de tutela de urgência
”
n.o 1034511-18.2023.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela empresa

MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORACOES SPE LTDA, nos seguintes termos (ID. 132553703– Proc. n.o 1034511-18.2023.8.11.0002):

“
Vistos.

Trata-se de ação anulatória de débito, com pedido de tutela de urgência, que MRV Prime Projeto MT O Incorporações SPE LTDA move em desfavor do Município de Várzea Grande.

Segundo consta da petição inicial, o Município de Várzea Grande, ora requerido, procedeu com o lançamento do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração n. 00000482/2023, por suposto descumprimento de obrigação acessória vinculada ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Por discordar da exação, a parte requerente almeja garantir o débito tributário acima descrito, mediante o oferecimento de seguro-garantia no valor de R$ 1.537.351,37 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), cuja apólice é identificada pelo n. 03-0775-0291156.

Ao final, afirmando a presença dos requisitos legais, a parte requerente pugna pela concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos:

(i) que seja deferida e tutela de urgência nos termos acima expostos, na modalidade inaudita altera pars, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da presente ação;

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Determinada a emenda à inicial (ID n. 131291367), a parte requerente comprovou o recolhimento das custas de distribuição (ID n. 131807920).

É a síntese.

Fundamento e decido.

No tocante à concessão da tutela de urgência, prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do
periculum in mora
, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sobre a probabilidade do direito, trata-se da “
plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).
” (Fredie Didier Jr. e outros,
In
“Curso de Direito Processual Civil”, v. 2, Juspodivm, p. 609/609).

Quanto ao segundo requisito, trata-se da “
impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
” (Daniel Amorim Assumpção Neves,
In
“Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, p.476).

Em juízo de cognição sumária, cotejando os documentos colacionados, à vista do direito debatido nestes autos, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela de urgência vindicada na petição inicial, pelas razões que passo a expor.

Como é cediço, a jurisprudência nacional é pacífica quanto a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o oferecimento de seguro-garantia, já que este documento não se insere no rol taxativo do artigo 151 do Código Tributário Nacional – CTN, que define as hipóteses de suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. É inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim como o cancelamento do protesto, visto que a apresentação do seguro garantia não pode ser equiparada ao depósito em dinheiro nos termos da orientação pacífica deste Tribunal.
Aplicável à hipótese a Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.058.665/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.).

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco ao curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT.
Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção. (TJMT - N.U 1001434-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça – STJ pacificou o entendimento de que o oferecimento de seguro-garantia, após o vencimento do prazo para pagamento do crédito tributário e antes da propositura da ação executiva, possibilita, tão somente, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do contribuinte.

Sobre o tema, colham-se os seguintes julgados:

AÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR À EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NOVA MODALIDADE CAUÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. ANALOGIA COM A FIANÇA BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA.
I - Conforme restou pacificado pela 1a Seção desta Egrégia Corte no julgamento dos EREsp no 815.629/RS, Rel. p/ acórdão Min. ELIANA CALMON, e dos EREsp no 710.421/SC, Rel. p/ acórdão Min. CASTRO MEIRA, é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa. Precedentes: REsp no 933.184/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 18/12/2008; REsp no 746.789/BA, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 24/11/2008.
II - No caso em tela, a garantia ofertada foi o Seguro Garantia Judicial, nova modalidade de caução regulada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), por meio da Circular no 232/2003. Ocorre que a referida caução não está inserida na ordem legal de garantias que podem ser oferecidas pelo executado, nos termos do art. 9o da Lei 6.830/80. Considerando que o citado diploma legal é a norma especial que regula o processo executivo fiscal, resta inadmissível a garantia oferecida. III - Outrossim, apenas a fiança bancária que garanta o valor integral da execução e com validade até a extinção do processo executivo pode ser aceita como forma de garantia da dívida tributária. IV - Logo, mesmo que essa nova caução pudesse se equivaler à fiança bancária, ela não tem o condão de garantir a dívida, em decorrência de condições estabelecidas na apólice, quais sejam, prazo de validade que precisa ser renovado periodicamente e garantia apenas das obrigações do Tomador referente à ação cautelar 2006.51.01.015866-2 (fl. 285). V - Recurso especial provido. (STJ - REsp 1098193/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 13/05/2009).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – CONDIÇÃO SUFICIENTE A AMPARAR A PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, em sede de recurso representativo de controvérsia, de que a sustação de protesto de título exige oferecimento de contracautela, a ser fixada mediante o prudente arbítrio do Juiz.
Garantido o Juízo por meio de seguro garantia, reputado como idôneo para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, pelo mesmo fundamento, deve ser admitida a sustação de protesto e a determinação de abstenção no cadastro de inadimplentes.
(TJMT - N.U 1014895-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

O perigo de dano também é evidente, partindo da premissa que a não emissão da certidão positiva com efeitos de negativa implicará em prejuízos à atividade empresarial da pessoa jurídica, inclusive, de ordem financeira.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência vindicada na petição inicial e, por consequência,
DETERMINO
que o Município de Várzea Grande não obste a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em razão do débito materializado no Auto de Infração n. 00000482/2023 (Processo Administrativo Tributário n. 866263/2023).

Ademais,
recebo
a petição inicial e sua emenda, uma vez que preenchidos os seus requisitos essenciais (CPC, artigo 319).

Ante as peculiaridades da causa,
dispenso
a realização da audiência de conciliação.

Cite-se
a parte requerida, na pessoa de seu(sua) representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar contestação ao pedido inicial (CPC, artigos 183 e 335).

Com o aporte da contestação,
intime-se
a parte requerente, na pessoa de seu(sua) advogado(a), por meio eletrônico, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação (CPC, artigo 350).

Transcorrido
in albis
os prazos para manifestação,
certifique-se
.

Por fim,
façam-me
os autos conclusos no fluxo “
[CIV] Minutar decisão
”.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a garantia apresentada pela empresa que pleiteou a expedição de certidão positiva com efeitos negativos é inidônea, pois possui prazo de vigência determinado e, por isso, está ausente a probabilidade do direito da agravada.

Argumentou que a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser modificada
“
haja vista o enorme risco de lesão grave e de difícil reparação a que está exposto o Município de Várzea Grande”
.

Narrou o ente municipal que não existe urgência na demanda que tramita em primeiro grau e que há dois entendimentos no STJ acerca da incidência de ISSQN quando o fato gerador refere-se à construção de unidades imobiliárias em terreno da própria incorporadora, a depender da ocorrência de terceirização de serviços no caso concreto.

Por fim, arguiu que não ficou demonstrada nos autos da ação originária a
“
comprovação da REAL SITUAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DIRETA”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em razão dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, o ente municipal, dentre outras alegações e providências, pede:

“
a) Seja concedido
EFEITO SUSPENSIVO
ao presente recurso, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste agravo nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I do CPC, oficiando-se ao Juízo
a quo
dessa suspensão diante da probabilidade de provimento do presente recurso, aliada aos efeitos nefastos que a decisão ora combatida ensejará à arrecadação local,
pois o seguro-garantia apresentado possui prazo de validade precisando ser renovado periodicamente
, ademais o termo de apólice de seguro apresentado não se encontra assinado pela Agravada, o que seria de rigor, não há a juntada do instrumento de contrato de garantia celebrado entre a empresa seguradora e a Agravada, não há indicação do número da Certidão de Dívida Ativa que instrui o objeto da garantia, bem como não há renúncia aos termos do art. 763 do atual Código Civil, ou seja, não houve observância da própria Portaria da PGFN n° 1.1153 (art. 3o) utilizado pela Agravada para justificar o oferecimento de segurogarantia;

b) Intimação da agravada para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (seq. art. 1.019, II do CPC);

c) Seja RECEBIDO e PROVIDO o presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, para o fim de
REFORMAR a decisão interlocutória de primeiro grau que concedeu a tutela antecipada, nos termos das razões expostas
;” (grifo do autor)

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 199143169).

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID. 203599160), comparecendo intempestivamente para apresentar “
MEMORIAIS
” (ID. 204538196).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra a decisão proferida na
ação anulatória de débito
, c
u
jo trâmite ocorre na
2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que deferiu, em parte, a tutela de urgência vindicada.

De acordo com o processo de origem n.o 1034511-18.2023.8.11.0002, constante do Pje de 1a instância, verifica-se que a empresa MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORAÇÕES SPE LTDA ajuizou a referida ação, em
06.10.2023
, em desfavor do ente municipal,
visando à nulidade do lançamento do crédito tributário realizado por meio do
Auto de Infração n.o 000482/2023,
cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 1.537.351,37 (um milhão e quinhentos e trinta e sete mil e trezentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos).

Além disso, a parte autora pleiteou, também, a declaração de ilegalidade da incidência de ISSQN sobre sua atividade de incorporação, a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa aplicada, e, por fim, o reconhecimento do direito à obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos negativos (ID. 131263049).

Ao receber a inicial, em 24.10.2023, o juízo
a quo
proferiu a decisão que deferiu parcialmente medida liminar para determinar que
“(...)
o Município de Várzea Grande não obste a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em razão do débito materializado no Auto de Infração n. 00000482/2023 (Processo Administrativo Tributário n. 866263/2023)”
e, por conseguinte, determinou a citação da parte demandada (ID. 132553703)
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que está restrito ao exame do acerto ou não da decisão recorrida, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, a possibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa encontra-se delineada no art. 206, do Código Tributário Nacional, o qual dispõe:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Em relação à garantia ofertada, cumpre relatar que, embora a fiança bancária ou seguro garantia
não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, na forma do artigo 151, do CTN, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal nessa modalidade de garantia do juízo, conforme o julgamento do REsp n.o 1156668-DF (Tema Repetitivo n.o 378),
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia,
REsp. 1.156.668/DF
, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018) (grifo nosso)

Outrossim, em casos análogos, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de antecipação da garantia da execução, por meio de oferecimento de seguro garantia,
para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal
, veja-se:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA – GARANTIA ADMITIDA – EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO REGIME CAUTELAR E DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para o acolhimento do pedido concernente à expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos de débitos vencidos, é possível que o contribuinte garanta o Juízo mediante o oferecimento de caução idônea, a exemplo do seguro garantia. O mesmo entendimento não se aplica para permitir a exclusão do contribuinte de regime cautelar, assim dos cadastros de inadimplentes, por ausência de permissivo legal. (N.U 1006682-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

No caso concreto, nota-se que a empresa agravada apresentou, nos autos da ação anulatória, seguro garantia com
prazo determinado
(ID. 131264952), o qual
representa caução inidônea
para garantir execução fiscal, apta a gerar sua recusa válida pelo exequente.

Nesse mesmo sentido, decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO GARANTIA POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO.

1.
O STJ possui entendimento que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal
.
Precedentes. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.832.692/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).

2. Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como "lei federal", a teor do disposto do art. 105, III, da Constituição Federal.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)(grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. FIANÇA BANCÁRIA COM PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE.

- Esta Corte tem orientação no sentido de que a carta de fiança bancária com prazo de validade determinado não se presta à garantia da execução fiscal, pois existe o risco de inexistirem os efeitos práticos da penhora oferecida, considerando a notoriedade da afirmação de que os processos executivos fiscais têm longa duração.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.216.345/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 7/8/2012.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFI GURADA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. GARANTIA INIDÔNEA. PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO PODERIA COMPROMETER AS ATIVIDADES DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.

1. Não há falar em violação do artigo 1022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia 2. Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.044.185/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2017.

3. Quanto à alegação de que o bloqueio comprometeria as atividades da recorrente, o acolhimento das alegações deduzidas ensejaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso especial por força do óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.924.099/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 7/6/2022.)

Ademais, embora a empresa incorporadora tenha invocado a possibilidade de renovação automática da apólice de seguro (vide memorais acostado no ID. 204538196 - Pág. 4), constata-se que esse argumento não é suficiente para afastar a inidoneidade do seguro garantia, pois não garante o crédito tributário pelo tempo que poderá perdurar a execução. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE. GARANTIA APENAS COM PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES.

1. A Corte local ao decidir a controvérsia assim consignou (fls. 2.237-2.238, e-STJ, grifei): "3.2 Sabe-se que o seguro garantia é aceito como meio de assegurar a execução fiscal, desde a promulgação da Lei Federal no 13.043/14, que modificou o art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80, in verbis: (...) 3.2.1 No caso em tela, verifica-se que, embora a agravante tenha oferecido apólice de seguro garantia com prazo determinado, ela é suficiente para garantir a execução durante período razoável, mesmo porque apresenta cláusula de renovação."

2. O indicado precedente da Segunda Turma do STJ (AgInt no AREsp 1.924.792/GO) afirma que "o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11.12.2020; REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020; e REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020.

3. Verifica-se que, embora a agravante alegue que a renovação seria automática, fez colacionar, em suas contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 2.305, e-STJ), trechos de cláusulas da Apólice em questão, nos quais se verificam várias hipóteses para a não renovação da Apólice, demonstrando: i) que a renovação não é exatamente automática e ii) é possível que a Execução venha a ficar sem garantia, caso não ocorra a renovação. Observa-se, também, que todas as hipóteses para a não renovação não passam pela concordância ou não da Fazenda Pública, o que demonstra que não está prevalecendo o interesse público.

4.
Assim, a Apólice de Seguro com prazo determinado e com previsão de renovação garante a Execução por prazo razoável, mas não pelo tempo que seja necessário enquanto se processa a Execução Fiscal.

Dessa forma, não é idônea para garantir a Execução.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)(grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que a ementa do voto de Relatoria da Exma. Ministra Assusete Magalhães, no âmbito do AgInt no REsp n.o 1716772/RS, invocada pela parte agravada, não contraria os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça consagrados desde 2012, acerca da inidoneidade do seguro garantia por prazo determinado, porque não teve o condão de decidir sobre esse assunto, referindo-se somente à impossibilidade de discussão acerca de violação do teor da Portaria n.o 164/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de Recurso Especial,
uma vez que ausente pressuposto de admissibilidade de violação à lei federal
.

A fim de sanar a confusão realizada, transcrevo a íntegra da ementa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO-GARANTIA. REQUISITOS DA PORTARIA 164/2014 DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE PORTARIA. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 07/02/2018, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela parte agravada contra decisão do Juízo de 1o Grau, que, em Ação Anulatória movida pela recorrida em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, indeferiu o pedido de substituição da prestação de caução apresentada nos autos por seguro-garantia, com prazo de validade. O acórdão do Tribunal de origem deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para autorizar a substituição da carta fiança pelo seguro-garantia, desde que atendidos os requisitos da Portaria 164/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência, "
o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal
" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). Na hipótese, não obstante a apontada violação a dispositivos de lei federal,
a controvérsia foi dirimida a partir da análise da Portaria 164/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - diploma normativo que não se insere no conceito de lei federal -, fugindo, assim, da hipótese constitucional de cabimento deste recurso
.

V. O entendimento firmado
pelo Tribunal a quo
- no sentido de que, atendido ao que determina a Portaria 164/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a apólice constituirá garantia idônea, ainda que tenha prazo de validade, cabendo ao juízo originário o exame desses requisitos, quando de sua apresentação nos autos -
não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ
.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.716.772/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018.)(grifo nosso)

A propósito, pacificado que o aceite do seguro garantia com período específico de vigência, diante de negativa da Fazenda Pública,
gera o risco de não produzir efeitos práticos
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO, COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO, DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA, COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. NÃO ACEITAÇÃO, PELA FAZENDA PÚBLICA, MOTIVADA PELA PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. RECUSA JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela executada, ora agravante, contra a decisão que, em Execução Fiscal, indeferira a oferta, como garantia da execução, de apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para aceitar a apólice de seguro garantia ofertada. Opostos Embargos Declaratórios, em 2o Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial o Município exequente apontou violação ao art. 11 da Lei 6.830/80, bem como divergência jurisprudencial, pugnando pela reforma do acórdão recorrido, "para rejeitar o seguro garantia oferecido com a finalidade de assegurar o juízo, em homenagem à ordem preferencial constante do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal". Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, a fim de considerar legítima a recusa da garantia ofertada, ensejando a interposição do Agravo interno, pela parte executada.

III. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade" (STJ, AREsp 1.547.429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020). Nesse sentido: STJ, AgInt no TP 2.091/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020; AgInt no AREsp 1.587.911/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 18/12/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2021; AgInt no REsp 1.671.343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/10/2020.

IV. No caso, a executada deixou de demonstrar, concreta e especificamente, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, restando delineada, no acórdão recorrido, tão somente a invocação genérica e abstrata do aludido princípio.

V.
Ademais, na medida em que o Tribunal de origem aceitou apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado, o acórdão recorrido também divergiu da orientação firmada pelo STJ, no sentido de que o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida
.

Precedentes: STJ, REsp 1.022.281/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/08/2008; AgRg no REsp 1.216.345/SP, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/08/2012; REsp 1.634.473/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 25/04/2017; AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2021.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.924.792/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)(grifo nosso)

Desse modo, conclui-se que a modalidade de garantia ofertada não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, sem que tenham sido apresentadas demonstrações concretas da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

Diante do exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para reformar a decisão objurgada, e, em consequência, indeferir a liminar na ação anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024